Tribunal: TJES
Processo: 5008700-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008700-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUAREZ LEAL FERREIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE AGUINALDO BRAMBATI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aplicabilidade do artigo 513, §2º II do CPC, conforme posição assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não resta dispensada pela revelia verificada na fase de conhecimento
.
O propósito do preceptivo mencionado é assegurar ao devedor ciência inequívoca e possibilidade de exercício do direito de defesa, de modo a influenciar, caso queira, na condução do processo e efetivação do princípio da menor onerosidade da execução, o que foi respeitado na origem.

2. Restou no caso vertente assegurada a ciência inequívoca da parte demandada e a possibilidade de plena atuação no caderno processual, inclusive por ter sido devidamente cientificada de modo pessoal dos atos empreendidos no bojo da demanda tanto em 10/2019, quanto em 09/2021. O enfrentamento do caso deve, portanto, guiar-se pelo disposto nos artigos 277 e 278 do CPC, os quais fundamentam o acolhimento do pleito recursal.

3.
Agravo de instrumento

conhecido e
provido.
Reformada a decisão recorrida para reestabelecer os efeitos do pronunciamento de fl. 43, o qual, aplicando o artigo 701, §2º do CPC, constituiu de pleno direito título executivo judicial em desfavor da parte recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008700-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JUAREZ LEAL FERREIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE AGUINALDO BRAMBATI

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão (id nº 5682405, páginas 36/41; id nº 5682405, páginas 53/55) que, de ofício, tornou sem efeito pronunciamento anterior, lançados todos em sede de ação monitória não embargada, o qual havia constituído de pleno direito o título executivo judicial e convertido o mandado em executivo, resultando na nulidade de todos os atos subsequentes.

Apontara a parte irresignada, em suma, que por determinado período de tempo esteve o devedor representado nos autos por advogado com poderes para receber a citação, resultando na inaplicabilidade ao caso do disposto no artigo 513, §2º II do CPC.

Pois bem. O recurso prospera.

Tal como destaquei ao tempo da primeira análise do intento recursal, no feito de origem em questão houve a constituição de pleno direito de título executivo judicial e conversão de mandado em executivo (fl. 43), haja vista não ter havido qualquer manifestação da parte demandada na ação monitória proposta pelo ora recorrente, a despeito da regularidade da citação realizada (fl. 41).

No bojo do referido pronunciamento judicial constou “considerando que se trata de execução, fundada em título executivo judicial, sendo decretada a revelia da parte Ré, desnecessária é a intimação, ainda que pessoal, do Réu revel” (id nº 5682401, página 51).

Seguiu-se a efetivação de atos processuais voltados à satisfação do crédito, após o que fez carga dos autos e apresentou procuração advogado representante do devedor, comunicando, em seguida, ter renunciado (fls. 66/69).

Adotou o juízo, ao depois, a providência de intimar “pessoalmente o representante do espólio para tomar ciência das penhoras realizadas” (fl. 94), devidamente cumprida, a teor das certidões lançadas por oficial de justiça às fls. 99 e 198, não cuidando a parte interessada de declinar qualquer arguição.

O cotejo amplo de tais informações é que entendo permitir concluir ter se resguardado a regularidade do trâmite.

De fato, a aplicabilidade do artigo 513, §2º II do CPC, conforme posição assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
não
resta dispensada pela revelia verificada na fase de conhecimento, a saber:

“RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2° do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento. 3. Recurso especial provido” (STJ, REsp n. 1.967.425/GO, publicado em 23/5/2023).

A mesma Corte orienta, porém, que:

“[...] na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017)” (STJ, EREsp n. 1.709.915/CE, publicado em 9/8/2018).

O propósito do preceptivo mencionado (artigo 513, §2º II do CPC) é assegurar ao devedor ciência inequívoca e possibilidade de exercício do direito de defesa, de modo a influenciar, caso queira, na condução do processo e efetivação do princípio da menor onerosidade da execução,
o que
foi
respeitado na origem
.

Não desconheço a premissa cunhada jurisprudencialmente no sentido de que “se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula” (STJ, REsp n. 1.995.883/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022); entendo, porém, não merecer aqui aplicação, pois a procuração em questão menciona outros feitos e, naquele do inventário, a inventariante-subscritora figura como requerente.

Vejamos o teor da procuração acostada aos autos, a cujos poderes, ressalto, posteriormente renunciou o causídico:

“Por este instrumento particular de procuração, na forma do artigo 105 do Código de Processo Civil, DORALICE ASSUNÇÃO BRAMBATI, brasileira, viúva, empresária, portadora do R.G. nº. 4.028.917-ES, inscrita no CPF sob o nº 72.400.057-71, residente e domiciliada na Rua Mariana Eliza de Oliveira, nº 27, São Judas Tadeu, Guarapari-ES nomeia e constitui seu bastante procurador, AGUINALDO BRAMBATI JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-ES nº 4472, com escritório profissional na Rua Joaquim da Silva Lima, Edifício Hilal Center, sala nº 05, onde recebe intimações, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, sendo o presente instrumento de mandato, oneroso e contratual, especialmente para promover, requerer, ou defender seus interesses como inventariante ou herdeira no inventário de Aguinaldo Brambati, portador do R.G. 153595, inscrito no CPF 450.628.547-68, falecido na cidade Carapina, Serra, Espírito Santo, no Hospital Vitória Apart Hospital, causa mortis vide atestado, ab intestato, podendo representá-la no inventário e partilha, dos bens do falecido, para o que, poderá requerer e praticar todos os atos jurídicos e necessários, tais como aceitar encargos de inventariante, firmando os respectivos compromissos, prestar as primeiras e últimas declarações, impugnar e contestar a qualidade de herdeiros, bem como a de legatários irregularmente instituídos, aceitar, aprovar ou impugnar avaliações, firmar partilha amigável ou judicial, requerer adjudicações, podendo receber meação e quinhão de herdeiros, recebendo, afinal, o formal de partilha, relativo aos bens que lhe foram atribuídos, cumprindo a respectiva legalização, podendo substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme e valioso”.

Ainda que diversa fosse a compreensão quanto aos efeitos da referida procuração, estaria aqui assegurada a ciência inequívoca da parte demandada e a possibilidade de plena atuação no caderno processual por ter restado devidamente cientificada de modo pessoal dos atos empreendidos no bojo da demanda tanto em 10/2019, quanto em 09/2021, tendo nesta última oportunidade informado “não ter nada a ver com isso, que os bens já foram vendidos há anos”, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça.

O enfrentamento do caso deve, portanto, guiar-se pelo disposto nos artigos 277 e 278 do CPC, os quais fundamentam o acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para reestabelecer os efeitos do pronunciamento de fl. 43, o qual, aplicando o artigo 701, §2º do CPC, constituiu de pleno direito título executivo judicial em desfavor da parte recorrida.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
no mesmo sentido.